Tribunal: TJDFT
Processo: 0784366-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 5 meses e 13 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. O réu/apelante, em síntese, alega insuficiência probatória apta a subsidiar um decreto condenatório e, subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, dado o aumento desproporcional da circunstância judicial dos maus antecedentes e da agravante da reincidência.
4. Contrarrazões ao ID 71179223.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID 71536292).
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal circunda a configuração, ou não, do delito previsto no art. 307 do Código Penal, bem como a dosimetria.
IV – Razões de decidir.
7. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
8. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 72614/2024-0-30aDP (ID 71179131) e da prova oral produzida em juízo, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome, informando como próprio o nome de ADSON VASCONCELOS DA NÓBREGA, para policiais penais, a fim de obter vantagem em proveito alheio, ao tentar fazer prova do IV Ciclo de Remissão pela Leitura no lugar do aludido interno, tendo sido seu real nome descoberto apenas quando encaminhado para identificação no setor pertinente (SIAPEN).
10. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
11. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
12. Dosimetria. Consoante aresto da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. Não se dispõe de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal. O Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal. Não se afasta a possibilidade de adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal incriminador. Por outro lado, como as circunstâncias judiciais que envolvem o estabelecimento da pena-base (art. 59, do Código Penal) são em número de 8 (oito), doutrina e jurisprudência têm adotado coeficientes imaginários situados nas proximidades de 1/8 (um oitavo), do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo penal. Este critério, contudo, não é absoluto, e se rende à razoabilidade fundamentada do julgador. No caso, não se verifica presente razão para exasperação da pena-base em quantidade inferior à obtida da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima. (...) Precedentes do STJ.” (Acórdão n.1150540, 20160310021226EIR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: 235).
13. Nesse compasso, observando-se que a pena-base, na espécie, foi exasperada em 1 mês e 3 dias, pela valoração negativa do vetor maus-antecedentes, tem-se que a majoração está alinhada aos parâmetros jurisprudenciais, sequer correspondendo a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente para o delito em voga.
14. Por outra via, “no que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127/SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120)”. (Acórdão 1714155, 07045123520228070004, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, julgado em 12/06/2023, dje 23/06/2023).
15. Na origem, atenta-se que o juízo exasperou a pena base, em função da agravante da reincidência, em 40 dias, em descompasso com a jurisprudência apontada, suplantando a razão de 1/6 (20 dias). Logo, mister se faz o redimensionamento da pena intermediária, redundando em um patamar de 4 meses e 23 dias, torando-a definitiva.
V – Dispositivo.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir a pena definitiva para 4 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos.